Tribunal: TJBA
Processo: 0000648-37.2013.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000648-37.2013.8.05.0154 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A Advogado(s): CELSO UMBERTO LUCHESI APELADO: EDEMAR LUIZ BOSA e outros Advogado(s):ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TRANSCURSO DO LAPSO TEMPORAL SEM QUALQUER CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. VÍCIO NÃO IDENTIFICADO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição trienal da pretensão executória, com base na ausência de protesto cambial e de citação válida no prazo legal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter considerado o prazo trienal de prescrição da pretensão executória e a alegada tempestividade da citação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a matéria relativa à prescrição, destacando a ausência de protesto e de citação válida dentro do prazo, afastando, inclusive, a mora do Poder Judiciário. 4. O julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos das partes, bastando enfrentar os que forem suficientes à conclusão do julgamento, nos termos do art. 489, § 1º, do CPC. 5. Não verificada a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 6. A mera insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração, que não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000648-37.2013.8.05.0154, em que figuram como Embargante YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A e como Embargados EDEMAR LUIZ BOSA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, 11 de Fevereiro de 2025.